Tribunal: TJDFT
Processo: 0712065-61.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712065-61.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 23 DA COLONIA AGRICOLA DE VICENTE PIRES APELADO: FELIPE PORTO, ARLEY LOPES DE ALENCAR CORTEZ D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que, em sede de contrarrazões, a apelada suscita preliminar de Não Conhecimento do Recurso por ausência de preparo. Em assim sendo, determino o recolhimento das custas em dobro, sob pena de não conhecimento por deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator